Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724266-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: AVANILDE DE SOUZA ROCHA D E S P A C H O Tendo em vista a impossibilidade de intimação do agravado por Oficial de Justiça, haja vista o endereço estar localizado em Goiânia/GO, bem como não ter sido realizada a citação do réu na origem, entendo desnecessária a intimação nesta via recursal, porquanto acarretará a duplicidade de diligências. Por tais razões, retorne os autos conclusos para Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator